Tribunal: TJES
Processo: 0018499-05.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desacato; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018499-05.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAWANY MANTOVANELI LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TERMO CIRCUNSTANCIADO E PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. TIPO PENAL FORMAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Juízo do Juizado Especial Criminal que condenou a ré como incursa no art. 329 do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do sursis, pela prática de resistência mediante violência a funcionário público.
A defesa sustenta ausência de provas para a condenação, invoca o princípio do in dubio pro reo, alega que a ré é jovem e dependente química, e afirma que apenas tentou defender seu companheiro de suposta brutalidade policial.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Responsabilidade penal da apelante pelo crime de resistência.
2.2. Validade e suficiência das provas testemunhais prestadas por policiais militares.
2.3. Alegação de dependência química como excludente de imputabilidade.
2.4. Aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo.

RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a simples oposição, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal por funcionário público competente, sendo prescindível qualquer resultado naturalístico.
4. Nos autos, restaram comprovadas a materialidade e a autoria por meio do boletim de ocorrência, termo circunstanciado e depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares que confirmaram a narrativa da denúncia, colhidos sob o crivo do contraditório e dotados de fé pública, não havendo prova em sentido contrário que os desqualifique.
5. A alegação de dependência química não encontra respaldo probatório, inexistindo elementos que demonstrem incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinação conforme esse entendimento.
6. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo, pois não há dúvida razoável a ser dirimida, sendo suficiente o conjunto probatório para a condenação.
7. Correta a sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
9. Tese de julgamento: É cabível a condenação pelo crime de resistência quando comprovadas materialidade e autoria por provas documentais e testemunhais firmes, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da ausência de dúvida razoável.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 329 do Código Penal.
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018499-05.2020.8.08.0011

RECORRENTE: DAWANY MANTOVANELI LEAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TERMO CIRCUNSTANCIADO E PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. TIPO PENAL FORMAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Juízo do Juizado Especial Criminal que condenou a ré como incursa no art. 329 do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do sursis, pela prática de resistência mediante violência a funcionário público.
A defesa sustenta ausência de provas para a condenação, invoca o princípio do in dubio pro reo, alega que a ré é jovem e dependente química, e afirma que apenas tentou defender seu companheiro de suposta brutalidade policial.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Responsabilidade penal da apelante pelo crime de resistência.
2.2. Validade e suficiência das provas testemunhais prestadas por policiais militares.
2.3. Alegação de dependência química como excludente de imputabilidade.
2.4. Aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo.

RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a simples oposição, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal por funcionário público competente, sendo prescindível qualquer resultado naturalístico.
4. Nos autos, restaram comprovadas a materialidade e a autoria por meio do boletim de ocorrência, termo circunstanciado e depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares que confirmaram a narrativa da denúncia, colhidos sob o crivo do contraditório e dotados de fé pública, não havendo prova em sentido contrário que os desqualifique.
5. A alegação de dependência química não encontra respaldo probatório, inexistindo elementos que demonstrem incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinação conforme esse entendimento.
6. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo, pois não há dúvida razoável a ser dirimida, sendo suficiente o conjunto probatório para a condenação.
7. Correta a sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
9. Tese de julgamento: É cabível a condenação pelo crime de resistência quando comprovadas materialidade e autoria por provas documentais e testemunhais firmes, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da ausência de dúvida razoável.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 329 do Código Penal.
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Narra a denúncia que
"no dia 07 de maio de 2020, por volta das 21:10 horas, na Rua Wolmar Buzato, Bairro Monte Cristo, nesta cidade, a denuncianda opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários públicos competentes para executá-lo".

O juízo de primeiro grau procedeu com a pretensão punitiva estatal (fl. 91 e seguintes e p. 69 dos autos digitalizados - 002), condenando a ré na prática do delito capitulado no artigo 329 do Código Penal em 03 meses de detenção. Ainda, definiu que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto e concedeu o benefício da suspensão condicional da pena.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso de Apelação (ID 13363601), requer a absolvição da ré, sustentando que a mesma é uma jovem, que sofria com problemas de vício em drogas e apenas tentou defender seu marido da brutalidade na qual foi tratado. Afirma que, nos autos e em audiência de instrução, não houve comprovação de qualquer desacato, visto que não há testemunhas que corroborem o desacato, nem mesmo qualquer vídeo dos Policiais Militares que o atestem. Ao final, defendeu a aplicação do Princípio Processual In Dubio Pro Réu ao caso.

Por outro lado, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 13363608), requerendo o não provimento do recurso interposto, sob a justificativa de que os policiais militares confirmaram, em juízo, a narrativa da denúncia, ratificando que ela interviu ativamente para impedir a abordagem do seu companheiro. Aduz, além disso, que os depoimentos dos policiais militares possuem reconhecida idoneidade, porquanto revestidos de fé pública e, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal e ausentes elementos capazes de contestar sua credibilidade, são totalmente legítimos a fundamentar a condenação. Ao final, defende que o fato da recorrente ser dependente química ou alcoólica não tem o condão de afastar a punição, já que não comprovada a existência de causa excludente da imputabilidade penal.

Parecer do Ministério Público de 2º grau (ID 13557693) opinando também pelo não provimento da Apelação interposta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos,
não verifico razões suficientes para reformar a sentença condenatória
, proferida com fundamento no art. 329 do Código Penal.

No caso em tela, a materialidade e a autoria foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, o termo circunstanciado e pelos depoimento firmes, coesos e harmônicos dos agentes policiais que atuaram no caso, confirmando a narrativa da denúncia de que a ré interveio ativamente para impedir a abordagem do seu companheiro, não havendo qualquer elemento que infirme a credibilidade desses testemunhos.

Em que pese a alegação de que a Apelante sofria de problemas com vício, não há nos autos quaisquer provas que indiquem insanidade mental por esse motivo, ou seja, não há elementos probatórios de que a ré seria incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em virtude de eventual dependência de drogas ilícitas, tampouco indícios de que estivesse sob efeito de drogas, de modo que a simples alegação destituída de qualquer elemento de prova não pode ser aceita.

Ademais, neste contexto, não há o que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, não há, nos autos, prova autônoma capaz de afastar o núcleo típico da conduta, sendo certo que o tipo penal em questão é formal, consumando-se no
momento em que a conduta (oposição à execução de ato legal com violência ou ameaça) é praticada, independentemente do resultado produzido.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)